Tribunal: TCU
Processo: 006.841/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3018/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.841/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Medeiros Junior (XXX.659.153-XX); Bruna Raquel Silva Machado (XXX.004.213-XX); Camila Raquel de Oliveira Jardim (XXX.720.633-XX); Claudiney da Cruz Ferreira (XXX.027.773-XX); Douglas Alvarenga de Carvalho (XXX.921.833-XX); Felipe Martins Silva (XXX.053.663-XX); Francisco de Paula Furtado da Silva (XXX.154.433-XX); Luziane Ferreira Pinto Santos (XXX.441.786-XX); Rafael Sousa dos Anjos (XXX.916.223-XX); Washington Pires Costa Junior (XXX.461.173-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.